Tribunal: TJDFT
Processo: 0736294-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736294-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO FERNANDES MARTINS AGRAVADO: BRUNA CAIXETA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erico Fernandes Martins contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença PJE no 0027745-97.2011.8.07.0001, em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, bem como a outras instituições (PREVIC, CNSEG, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC), sob o fundamento de que já foram realizadas pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, os quais englobariam as informações de aplicações e investimentos da parte executada. O agravante sustenta que a decisão recorrida contraria dispositivos legais e jurisprudência consolidada, ao restringir indevidamente os meios de localização de bens do devedor, em prejuízo ao direito do exequente. Argumenta que o sistema SISBAJUD não possui acesso às informações mantidas pela SUSEP, sendo imprescindível a requisição judicial para obtenção de dados sobre previdência privada e títulos de capitalização. Alega, ainda, que os valores aplicados em previdência privada podem ser objeto de penhora, e que a execução deve prosseguir no interesse do credor, com a colaboração do Poder Judiciário, nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil. Requer, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja deferida a expedição de ofício à SUSEP, viabilizando a pesquisa de bens em nome da parte executada. O recurso foi interposto tempestivamente, com recolhimento regular das custas processuais, conforme comprovante juntado aos autos (ID. 75629763). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. No caso em exame, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. A alegação de que o sistema SISBAJUD não alcança informações mantidas pela SUSEP, por si só, não é suficiente para demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, tampouco a probabilidade de provimento do recurso, especialmente diante da fundamentação adotada pelo juízo de origem, que considerou suficientes as pesquisas já realizadas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Nesse sentido, inexistem justificativas plausíveis de que as diligências requeridas seriam efetivas para o caso concreto. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 22.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398692, 07343879620218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.10.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 4.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de demonstração suficiente quanto à efetividade das medidas postuladas para assegurar a satisfação do crédito exequendo obsta o deferimento de providências excepcionais, por não se revelarem adequadas à finalidade almejada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital